Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO. REPOSIÇÃO DE AULAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. COMPLEMENTAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu em parte a tutela de urgência “(...) para determinar ao Distrito Federal que mantenha o Requerente no Curso de Formação de Praças IX, assegurando-lhe, se possível, a reposição das aulas perdidas por ocasião dos atestados apresentados, bem como das aulas perdidas pelo seu desligamento, até o transito em julgado deste processo ou ordem judicial em sentido contrário.(...)”. O autor agravante requer a concessão de tutela antecipada para, até o julgamento do mérito recursal, complementando a tutela concedida em primeiro grau, determinar à PMDF a reposição, no bojo do CFP IX, das aulas perdidas com faltas justificadas por atestados médicos homologados, bem como aquelas perdidas em virtude do desligamento do Requerente. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível (art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Por ocasião da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que “(...)Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. O Juízo a quo deferiu a tutela antecipada para que o recorrente não fosse excluído do curso de formação, evitando-se que o recorrente faltasse a outras aulas. A questão atinente à reposição das aulas ou ao estabelecimento de outra forma para se comprovar o aproveitamento integral no curso de formação não é passível de análise em sede liminar, tendo em vista a necessidade de observância de outros fatores técnicos, financeiros e logísticos, conforme estabelecido no Decreto-Lei 4.657/1942, matéria a ser analisada após a instrução probatória.(...)”
IV. Após a apresentação das contrarrazões e a regular tramitação do presente agravo não foram apresentados argumentos ou outros elementos de prova que pudessem afastar as conclusões firmadas na decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.